Tribunal: TJSP
Processo: 1006514-56.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Partilha de Bens – Casal divorciado, relegada a discussão para ação autônoma – Bem imóvel adquirido na constância do casamento e registrado no CRI competente em nome das partes – Divisão na proporção de 50% para cada uma das partes – Elementos dos autos que revelam a existência de bens móveis – Partilha igualitária entre os ex-cônjuges – Eventual extinção do condomínio, a ser objeto de ação

Ementa:
Partilha de Bens – Casal divorciado, relegada a discussão para ação autônoma – Bem imóvel adquirido na constância do casamento e registrado no CRI competente em nome das partes – Divisão na proporção de 50% para cada uma das partes – Elementos dos autos que revelam a existência de bens móveis – Partilha igualitária entre os ex-cônjuges – Eventual extinção do condomínio, a ser objeto de ação própria, já que o pedido inaugural se limita à partilha – Ação julgada procedente, com acolhimento parcial da reconvenção - Recursos providos.